Tribunal: TJDFT
Processo: 0723672-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723672-58.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: LILIANE GOMES DE ARAUJO DECISÃO 1. A ré agrava contra a decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0711831-45.2022.8.07.0007 – id 129363774), que, em demanda de obrigação de fazer, deferiu liminar para determinar-lhe que autorize e custeio o parto cesáreo, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, em conformidade com a solicitação médica, com a urgência que o caso requer, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada, por ora, a R$ 50.000,00, nos termos do art. 537 do CPC. Alega ser lícita a recusa, por não se tratar de parto de urgência, tendo em vista que o nascimento prematuro ocorre antes de se completar 37 semanas de gestação e a autora afirmou encontrar-se com mais de 39 semanas, sendo, portanto, parto a termo – 37a a 42a semanas – que não justifica desconsiderar o prazo de carência estabelecido no contrato e na Lei 9.656/98 – 300 dias, a expirar em 27/09/22. Requer a concessão do efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Sem razão, em princípio, a agravante. É de clareza solar o art. 35–C, da Lei 9.656/98: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Por sua vez, de acordo com o art. 12, V, “c”, do mesmo diploma legal, tratando-se de urgência ou emergência, o prazo de carência não pode ultrapassar 24 horas: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...). V - quando fixar períodos de carência: (...); c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; E mesmo esse prazo mínimo pode, dependendo do caso concreto, ser afastado por abusividade, sob pena de perecimento do bem maior que é a vida ou a saúde. Está comprovado que a autora necessita do aludido tratamento, prescrito pelo médico assistente (id 37380666), que relata a necessidade de realizar cesariana de urgência para preservar a vida fetal, tendo em vista que a gestante estava em trabalho de parto associado a “desproporção cefalo-pélvica+bradicardia fetal+redução dos movimentos fetais”, conforme expressamente constou do relatório médico. Atente-se para a jurisprudência do STJ: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. INTERNAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA RECONHECIDA. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA N. 597 DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (4a T., AgInt no AREsp 1.852.520, Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 2021). 3. Indefiro o efeito suspensivo. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator